Tribunal: TJBA
Processo: 8020052-55.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8020052-55.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DJAVAN SANTOS REGIS e outros Advogado(s): LALINE CARDOSO DE SOUZA IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE CONDE-BA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO. SUPOSTA VIOLÊNCIA POLICIAL E FLAGRANTE FORJADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ESTREITA. MAGISTRADA QUE DETERMINOU EXPRESSAMENTE O ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA DA ATIVIDADE POLICIAL, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CNJ Nº 213/2015. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE, VARIEDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DOS ENTORPECENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DJAVAN SANTOS REGIS, preso em flagrante em 14/03/2026 pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva em audiência de custódia realizada em 16/03/2026, por decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Conde/BA, com fundamento na garantia da ordem pública. A defesa sustenta constrangimento ilegal em razão de suposta nulidade da prova por alegada invasão de domicílio fundada exclusivamente em denúncia anônima, ocorrência de violência policial e flagrante forjado, ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva e possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar. Consta dos autos que o paciente é primário, afirma possuir residência fixa e ocupação lícita, bem como ser pai de uma criança de 2 anos de idade. Foram apreendidos em seu poder, segundo auto de exibição e apreensão, 11 pinos de cocaína, 8 trouxinhas de cocaína, 13 trouxinhas de crack, 1 porção maior de cocaína, 1 porção maior de crack e 1 porção de maconha, em contexto descrito pelos policiais como flagrante em via pública, durante patrulhamento de rotina. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a alegada invasão de domicílio e a suposta ilicitude da prova podem ser reconhecidas na via estreita do habeas corpus diante da controvérsia fática existente nos autos; (ii) estabelecer se houve omissão judicial na apuração das alegações de violência policial e flagrante forjado narradas na audiência de custódia; (iii) determinar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a evidenciar o periculum libertatis; e (iv) verificar se são cabíveis, no caso concreto, medidas cautelares diversas da prisão ou a substituição por prisão domiciliar em razão da condição de genitor de criança menor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de nulidade da prova por invasão de domicílio não pode ser acolhida em habeas corpus, pois os autos revelam controvérsia fática substancial entre a versão defensiva — de que policiais invadiram a residência do paciente e “plantaram” as drogas na presença da esposa e da sogra — e a versão oficial, segundo a qual a abordagem ocorreu em via pública, na Rua Amazônia, Sítio do Conde, durante patrulhamento, tendo os entorpecentes sido encontrados nas mãos do paciente, circunstância que exige dilação probatória incompatível com a via mandamental. 4. O habeas corpus exige prova pré-constituída e inequívoca da ilegalidade alegada, não sendo cabível a produção de provas como oitiva de testemunhas, acareações ou outras diligências necessárias para esclarecer se houve ingresso forçado em domicílio ou flagrante lícito. 5. Não há omissão do juízo de origem quanto às alegações de violência policial e abuso na abordagem, pois, na audiência de custódia, após o paciente relatar ameaças e informar que sua esposa teria sofrido um tapa, a magistrada determinou expressamente o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, órgão competente para a fiscalização externa da atividade policial, em conformidade com a Resolução CNJ nº 213/2015. 6. A tese de flagrante forjado está intrinsecamente ligada à narrativa de invasão de domicílio e igualmente demanda aprofundamento instrutório, não sendo possível sua aferição nos limites cognitivos do habeas corpus. 7. A prisão preventiva encontra respaldo em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciados no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e depoimentos dos policiais militares condutores. 8. O periculum libertatis está concretamente demonstrado pela necessidade de garantia da ordem pública, diante da quantidade, diversidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, consistentes em cocaína, crack e maconha, parte deles fracionados e prontos para comercialização, circunstâncias que evidenciam atuação criminosa em escala incompatível com eventual traficância ocasional. 9. A apreensão simultânea de três espécies distintas de drogas, inclusive substâncias de elevado potencial lesivo e viciante, como crack e cocaína, revela gravidade concreta da conduta e indica maior grau de envolvimento do paciente com a atividade de tráfico, autorizando a segregação cautelar para prevenir reiteração delitiva e resguardar a saúde pública e a ordem social. 10. As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa, alegado trabalho lícito e paternidade de criança de 2 anos, embora relevantes, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam periculosidade e risco à ordem pública. 11. As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes e inadequadas no caso concreto, pois a gravidade específica da conduta e os indícios de inserção relevante no comércio ilícito de drogas indicam que providências menos gravosas não seriam eficazes para impedir a reiteração criminosa. 12. A prisão domiciliar prevista no art. 318, VI, do CPP não é automática ao genitor de criança menor de 12 anos, exigindo comprovação da imprescindibilidade de sua presença para os cuidados do filho, ônus do qual a defesa não se desincumbiu, tendo juntado apenas a certidão de nascimento da criança, sem demonstrar ausência, incapacidade ou impossibilidade da genitora ou de outros familiares para prestar assistência. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento de nulidade da prova por alegada invasão de domicílio em habeas corpus exige prova pré-constituída e incontroversa, sendo inviável quando houver controvérsia fática dependente de dilação probatória. 2. O encaminhamento das alegações de violência policial ao Ministério Público na audiência de custódia atende ao dever judicial de adoção de providências iniciais previsto na Resolução CNJ nº 213/2015. 3. A prisão preventiva por tráfico de drogas é legítima quando fundada em elementos concretos extraídos da quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, aptos a evidenciar risco à ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e paternidade, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos para a custódia. 5. A concessão de prisão domiciliar ao genitor de criança menor depende de prova idônea da imprescindibilidade de seus cuidados diretos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LXVIII; CPP, arts. 312, 318, VI, 319 e 647; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Resolução CNJ nº 213/2015. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 932700/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.09.2024, DJe 13.09.2024; STJ, HC nº 847857/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 21.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 953050/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.12.2024, DJe 23.12.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8020052-55.2026.8.05.0000, em que figura como paciente DJAVAN SANTOS REGIS e como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONDE/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER da presente ação e DENEGAR A ORDEM de habeas corpus, nos termos do voto da Relatora.